Tribunal: CARF
Processo: 16004.000914/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000914/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
MM SERVICOS AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
IRREGULARIDADE EM COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP.
GLOSA.
Constatada irregularidade em compensação de contribuição previdenciária
informada em GFIP, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No
77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação
por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser
novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário
decorrente desta exclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000914/2010-51
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000914/2010-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 67/77) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) de fls. 57/60, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.289.082-2, consolidado em 14/09/2010, no
montante de R$ 32.678,52, já incluídos juros, multa de ofício e multa de mora (fls. 02/15),
referente à glosa de compensações de contribuições previdenciárias retidas em NFPS, no período
de 04/2006 à 06/2007, em virtude Da constatação de irregularidades, tais como, ausência de
NFPS indicando tal retenção, divergência de informações entre o valor destacado na NFPS e o
informado na GFIP e ausência de destaque da retenção de 11% na NFPS, acompanhado do
Demonstrativo de Comparação de Multas (fls. 16/18) e do Relatório Fiscal (fls. 32/42).
Do Lançamento
Utilizamos para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 58/59):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao interessado
acima identificado (DEBCAD no 37.289.082-2), consolidado em 14/09/2010, no valor
de R$ 32.678,52, referente à glosa de compensações indevidas realizadas pela empresa
no período de 5/2006 a 2/2007, pertinentes à retenção de 11% prevista na Lei no
9.711/1998.
No período citado, o contribuinte efetuou compensações de valores retidos em notas
fiscais de prestação de serviços, nos termos do §1o do artigo 31 da lei no 8.212/1991,
sendo que em algumas competências houve irregularidades, tais como:
• Competência 5/2006: Não consta nota fiscal, porém foi entregue a GFIP no código de
pagamento 150, com informação de retenção no valor de R$ 36.947,46, para tomador
Agroindustrial Oeste Paulista e compensação do valor de R$ 3.145,90.
• Competência 6/2006: Emitiu-se a nota fiscal no 46 em 5/6/2006, no valor de R$
1.500,00, para execução dos serviços de preparo do solo, em nome do tomador Manoel
A. Mendes (pessoa física); foram informadas em GFIP (código 150) a retenção de R$
33.801,56 para o tomador Agroindustrial Oeste Paulista e a compensação de R$
3.710,20. Ocorre que a Lei no 8.212/91 não prevê a retenção para o tomador pessoa
física, e além disso, o valor da retenção declarada é muitas vezes maior que o valor da
própria nota fiscal emitida, bem como o tomador informado não é o mesmo da nota
fiscal.
• Foi emitida a nota fiscal no 47, em 31/7/2006, no valor de R$ 9.991,64, para a
execução dos serviços de corte de cana-de-açúcar, em nome do tomador Agropecuária
Terras Novas S/A; foram informadas em GFIP (código 150) a retenção de R$ 30.091,36
para o tomador Agroindustrial Oeste Paulista e a compensação de R$ 2.307,10. Porém,
não foi feito o destaque de 11%, bem como o valor da retenção declarada é maior que o
devido e o tomador informado não é o mesmo da nota fiscal.
Tais irregularidades se estenderam até a competência 2/2007.
Conforme Ato Declaratório Executivo DRF/SJRP no 105, de 21 de agosto de 2009, a
empresa foi excluída do Simples, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2005, pela
prática de atividade vedada a optar pelo Simples e pela prática de reiterada infração à
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000914/2010-51

legislação tributária, conforme artigo 9o, inciso XII, alínea “f” e artigo 14, inciso V da
Lei no 9.317/96.
Considerando que a Medida Provisória no 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para a de
falta de recolhimento e para a falta de declaração ou declaração inexata, a autoridade
lançadora, após proceder, por competência, as comparações devidas, aplicou as multas
mais benéficas ao sujeito passivo (CTN, art. 106, II, “c”), conforme tabela
demonstrativa do cálculo da multa aplicada constante do Anexo do Relatório Fiscal.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado o lançamento em 17/09/2010 (AR de fl. 49) e
apresentou impugnação em 06/10/2010 (fls. 53/54), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão (fl. 59):
(...)
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual requer a nulidade deste Auto de
Infração e, consequentemente, o cancelamento de todo o débito gerado pela decretação
errônea da exclusão do Simples, por ser nulo o termo de revelia do processo
administrativo de exclusão do Simples. Aduz que se houver decisão definitiva no
processo para exclusão do Simples, nova fiscalização poderá ser realizada e novo Auto
de Infração poderá ser lavrado. Requer ainda que seus procuradores sejam intimados de
todas as decisões, sob pena de nulidade absoluta.
Da Decisão da DRJ
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
em sessão de 28 de setembro de 2012, no acórdão no 14-38.868 – 9a Turma da DRJ/RPO (fls.
57/60), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 57):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO COM RECURSO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de
exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e
lançamento do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/10/2012 (AR de fl. 64) e interpôs
recurso voluntário em 26/11/2012 (fls. 67/77), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. DOS FATOS.
DO DESENQUADRAMENTO/EXCLUSÃO DO SIMPLES
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DA CONCLUSÃO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000914/2010-51

Diante do exposto, é o presente Recurso Voluntário interposto com a finalidade de
combater os efeitos do Acórdão de no 14-38.867, emanado pela 9a Turma da DRJ/RPO,
invalidando-o "in totun", ficando totalmente delineado que o lançamento ora combatido,
é fruto de entendimento subjetivo e de interpretação equivocada de preceitos legais,
sendo, portanto, o fulcro do presente Recurso Voluntário, ou seja, a Empresa Recorrente
deve ser mantida no regime do Simples, com o consequente cancelamento do
lançamento do crédito tributário, visto que a manutenção da decisão da Impugnação,
estará inegavelmente afrontando o que determina e possibilita a Lei, anulando o
Processo Administrativo em sua totalidade, de acordo com os argumentos explanados
acima, com o cancelamento da exclusão do Simples e consequente nulidade do
lançamento fiscal retroativo. Por outro lado, caso entenda pelo não cancelamento do
termo de exclusão do Simples, que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até
decisão administrativa final transitada em julgada, nos termos do art. 151, III, do CTN.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente vale lembrar que a matéria controvertida submetida à apreciação
do julgador de primeira instância “(...) restringe-se aos efeitos do ato de exclusão do Simples
pendente de recurso administrativo” (fl. 59).
No recurso voluntário o contribuinte requer a reforma integral do acórdão
recorrido, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final transitada em
julgado.
Aduz ter protocolado tempestivamente impugnação ao processo administrativo,
no qual houve decisão improcedente, que manteve a exclusão do Simples.
Relata que neste recurso demonstrará os fatos e fundamentos de direito que
consubstanciam a necessidade de reforma da decisão de Exclusão do Simples, haja vista os
documentos já acostados aos autos que demonstram equívocos praticados pela autoridade fiscal.
Informa que a empresa não executa serviço mediante cessão de mão de obra, não
se enquadrando na vedação da Lei no 9.317 de 1986, artigo 9o, inciso XII, alínea "f".
Afirma que os efeitos da exclusão do Simples, com o lançamento e consequente
cobrança do crédito tributário, não deve ocorrer antes da decisão final transitada em julgado,
visto que o recurso administrativo deve permanecer com os débitos suspensos até ulterior
julgamento, nos termos do artigo 151, III do CTN.
Do Relatório Fiscal convém reproduzirmos o seguinte excerto (fl. 35):
(...)
4- DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
4.1- Tendo em vista os fatos acima descritos, concluiu-se que a empresa não reunia as
condições necessárias para usufruir os benefícios fiscais estabelecidos pelo Regime
Tributário
do
SIMPLES,
estabelecidos
pela
Lei
n°
9.317/96
foi
então
REPRESENTADO AO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000914/2010-51

BRASIL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, solicitando a exclusão da empresa do
referido regime, o que ocorreu através do Ato Declaratório Executivo n° 105 de 21 de
agosto de 2009, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005, expedido pelo Delegado
da Receita Federal do Brasil, Unidade de São José do Rio Preto-SP, Processo n°
16004.000573/2009-80, ao qual o presente Relatório Fiscal será apensado.
(...)
Como visto da reprodução acima, o Ato Declaratório Executivo no 105 de 21
de agosto de 2009 teve origem na Representação para Exclusão do Simples que, por sua
vez, deu início ao processo administrativo fiscal no 16004.000573/2009-80.
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 20231:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20062:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as
contribuições patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não
havendo necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
Cumpre observar que o recurso voluntário apresentado no processo no
16004.000573/2009-80, que trata sobre a exclusão do Simples já foi julgado por este CARF, em
sessão plenária de 12 de janeiro de 2021, com a seguinte ementa e dispositivo:

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5o da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000914/2010-51

Em consulta realizada junto ao Comprot3 observou-se que o referido processo
encontra-se arquivado, conforme tela abaixo reproduzida:

3 Disponível em: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html,
consulta em 31out2023.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000914/2010-51

Assim, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve a
exclusão do contribuinte do Simples, deve ser mantido na integra o crédito tributário lançado,
objeto dos presentes autos.
Por fim, em que pese o Recorrente ter aduzido questões relacionadas aos motivos
ensejadores da exclusão do Simples como defesa à presente autuação, tem-se que, em relação ao
período de 01/2005 a 06/2007, a questão da legitimidade da sua exclusão do Simples já havia
sido solucionada em processo administrativo próprio, com decisão transitada em julgado que lhe
foi desfavorável, não sendo, portanto, possível reanalisar a matéria no bojo da presente autuação.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000914/2010-51

Débora Fófano dos Santos

Fl. 104
DF CARF MF
Original